Tribunal: STF
Processo: AI 114590
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA
DAS HIPÓTESES ENUMERADAS NO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 2, DE 1985)
AGRAVO REGIMENTAL A QUE, EM CONSEQUENCIA, E NEGADO PROVIMENTO.